Tribunal: TJDFT
Processo: 0771017-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GAB. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRESENTE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso do Distrito Federal para julgar improcedentes os pedidos.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão prolatado, sob os seguintes fundamentos: i) que o Id referenciado na ementa não consta do processo, entendendo que a justificativa para a improcedência dos pedidos decorreria de pressuposição de que o autor não cumpriria a sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas à saúde; ii) que dentro das atividades da atenção básica à saúde está a Rede de Atenção Psicossocial, Iii) que a atenção básica à saúde dentro do organograma atual da SES-DF engloba atividades que são desenvolvidas tanto na atenção primária quanto na atenção secundária; iv) que entender que os técnicos de enfermagem exercem atividade típica de atenção básica e o psicólogo não o exerce viola a lei e a realidade do funcionamento do CAPs; v) que a atividade exercida por médico do CAPS AD, reconhecida como adequada ao recebimento da GAB no acórdão 1953547 em nada se diferencia da sua e; vi) que o acórdão atacado estabelece uma posição contraditória quanto a atuação de todos os servidores que compõe a equipe multiprofissional do CPAS, discriminando os cargos sem amparo legal e de encontro a outros precedentes, em posição conflitante com o entendimento da Primeira Turma Recursal.
5. Há erro material no item 9 do acórdão atacado, no que tange ao número de ID da declaração de atribuições desempenhadas, cujo número correto é 67736230.
6. Quanto às demais alegações de omissão ou contradição, o tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. O entendimento manifesto por esta Turma em outros casos não gera direito subjetivo à ampliação da interpretação judicial a respeito das hipóteses legitimadoras de percebimento da gratificação objeto dos autos. A atuação do psicólogo autor não é idêntica à do médico de emergência constante do acórdão referenciado nos embargos de declaração. O entendimento manifesto por outra Turma Recursal não tem força vinculante.
8. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para sanar erro material referente ao ID da declaração de atribuições desempenhadas, cujo número correto é 67736230.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.